Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração em que se busca o provimento do recurso para o reconhecimento de omissão ante a não fixação de honorários sucumbenciais em favor do Apelado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão em razão da não fixação de honorários sucumbenciais em sentença que reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente em sentença prolatada após a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, não comporta a condenação de quaisquer das partes ao pagamento de honorários e custas processuais.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “Não há omissão em acórdão que deixa de fixar honorários sucumbenciais em julgamento de apelação interposta em face de sentença que extingue o feito em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente, pois não são cabíveis, conforme dispõe o art. 921, §5 do CPC.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 921, §5°, ambos do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1920586, 00088940520148070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)